Tribunal: STF
Processo: RE 201032
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - IMPOSTO DE RENDA -
RETENÇÃO NA FONTE - SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - SÓCIO-QUOTISTA - LEI N. 7.713/88 (ART. 35) - RE CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.
- A norma inscrita no art. 35 da Lei n. 7.713/88 revela-se
compatível com o texto da Constituição da República, desde que -
tratando-se de sócio-quotista - o contrato preveja  a
disponibilidade imediata, por essa categoria de sócio, do lucro
líquido apurado na data de encerramento do período-base. Precedente:
RE n. 172.058-SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO